Tribunal: STF
Processo: AI 673656
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. RECURSO SEM ASSINATURA DO ADVOGADO: INEXISTÊNCIA.
   DEFICIÊNCIA NO TRASLADO: CONTRA-RAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   OU CERTIDÃO DE NÃO-APRESENTAÇÃO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO
   AGRAVANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.